Tribunal: STF
Processo: RE 85572
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
MAGISTERIO (RJ). GRATIFICAÇÃO DE VINTE POR CENTO ATRIBUIDA A
PROFESSORES QUE SE APOSENTAREM COM MAIS DE TRINTA ANOS DE SERVIÇO.
ATRIBUIÇÃO, NO CASO, DE DUPLA GRATIFICAÇÃO, IMPLICANDO EM PROVENTOS
SUPERIORES A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE
(CF, ART. 102, PAR 2). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.